Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRECLUSÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596/STJ. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SUBISISTÊNCIA DOS NETOS. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida. Precedentes.
2. O STJ possui entendimento pacificado de que, em se tratando de alimentos avoengos, há litisconsórcio entre os avós paternos e maternos.
2.1. Entretanto, no caso, o autor informou em sua exordial os motivos da não inclusão da avó materna, fato não impugnado pela ré. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, houve a concordância tácita com os argumentos lançados, em virtude da não insurgência das alegações em momento oportuno. Nessa feita, além da preclusão consumativa, ocorreu a preclusão lógica.
3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, caso dos autos. Súmula n. 596/STJ.
4. A obrigação alimentar avoenga restringe-se apenas ao necessário à subsistência dos netos, não havendo que lhes conferir padrão de vida superior ao que os pais possuem, nem tampouco pode prestar-se a favorecer a paternidade irresponsável.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.
6. A alimentante é pessoa idosa e portadora de doenças graves. Portanto, não há falar em majoração da obrigação alimentar, notadamente diante do caráter subsidiário dos alimentos avoengos, que se restringem apenas ao necessário para a subsistência dos netos.
7. Apelação do autor não provida. Apelação da ré parcialmente provida.